Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-40.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM ESPECIAL RELEVO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, além da fixação de indenização mínima de R$ 1.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de importunação sexual; (ii) verificar a correção da dosimetria, especialmente quanto ao regime inicial; (iii) estabelecer se é possível manter a indenização mínima por danos morais, fixada com fundamento no art. 387, IV, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima detém especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual e adquire força probatória quando coerente, firme e harmônica com demais elementos dos autos, como ocorre no caso, em que o relato judicial confirma integralmente os fatos narrados na denúncia.
4. Os depoimentos da mãe da vítima e da genitora do réu corroboram o relato da ofendida, revelando imediata comunicação do abuso e admissão do fato pelo próprio acusado, circunstâncias que reforçam a credibilidade da versão acusatória.
5. A negativa do acusado, desacompanhada de qualquer amparo probatório, não supera a suficiência das demais provas, revelando-se incapaz de gerar dúvida razoável apta a justificar absolvição com base no artigo 386, inciso VII, CPP.
6. A consumação do crime de importunação sexual se aperfeiçoa com a prática do ato libidinoso não consentido, sendo prescindível laudo pericial, sobretudo quando a dinâmica dos fatos impede registro material e a prova oral é firme e coesa.
7. A indenização mínima foi validamente fixada, pois houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, atendendo ao art. 387, IV, CPP, sendo desnecessária instrução probatória específica, conforme orientação consolidada pela 3a Seção do STJ em julgamento repetitivo (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “b”, e 215-A; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS (3a Seção, repetitivo); TJDFT, Acórdão 1727856, 0727340-34.2022.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1962289, 0703241-93.2024.8.07.0012.